Tribunal: TJMT
Processo: 1025623-95.2025.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025623-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Revelia, OBRAS PÚBLICAS, ACIMA DE 1 MILHÃO DE REAIS]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ANE ELISA PEREZ - CPF: 146.287.508-40 (ADVOGADO), CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA - CNPJ: 53.503.652/0001-05 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE SANEAMENTO QUE REJEITA A PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. AFASTAMENTO DA REVELIA. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. INAPLICABILIDADE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto por Construtora Sanches Tripoloni Ltda. contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento nº 1025623-95.2025.8.11.0000, por ausência de cabimento recursal, tendo em vista que a decisão agravada, proferida em sede de saneamento, rejeitou a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

II. Questão em discussão

2.

O ponto em análise consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que afasta a alegação de intempestividade da contestação e, por consequência, a decretação de revelia, considerando:
(i) o rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC;
(ii) a possível aplicação da taxatividade mitigada fixada pelo STJ no Tema 988;
(iii) a alegação de urgência apta a justificar a recorribilidade imediata.

III. Razões de decidir

3.

O Código de Processo Civil adota regime restritivo de recorribilidade das decisões interlocutórias, limitando o cabimento do agravo de instrumento às hipóteses do art. 1.015 do CPC.

4.

A decisão que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos incisos do art. 1.015 do CPC, nem no parágrafo único, que trata da fase de liquidação, cumprimento de sentença, execução e inventário.

5.

A tese da taxatividade mitigada (STJ, Tema 988 – REsp 1.704.520/MT) admite agravo de instrumento apenas quando demonstrada urgência decorrente da inutilidade futura do exame da matéria em apelação.

6.

No caso, não se verifica urgência apta a autorizar mitigação do rol. A rediscussão sobre eventual intempestividade da contestação pode ser realizada em preliminar de apelação ou nas respectivas contrarrazões, conforme permite o CPC, art. 1.009, § 1º, sem prejuízo ao contraditório ou à efetividade do julgamento.

7.

A jurisprudência pátria é uníssona ao entender que o afastamento da revelia não comporta impugnação imediata por agravo de instrumento.

8.

As alegações da agravante — suposta afronta à paridade de armas, violação ao devido processo legal e aplicação da LINDB (Lei nº 13.655/2018) — não alteram o regime legal de recorribilidade nem configuram risco de perecimento do direito.

9.

Assim, permanece hígida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento, por inexistir previsão legal ou urgência concreta que justifique sua interposição.

IV. Dispositivo e tese

10.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“A decisão interlocutória que rejeita a preliminar de intempestividade da contestação e afasta a revelia não é recorrível por agravo de instrumento, por não constar do rol do art. 1.015 do CPC e por inexistir urgência apta a justificar a aplicação da taxatividade mitigada; eventual inconformismo deve ser suscitado em preliminar de apelação ou em contrarrazões.”

Dispositivos legais relevantes citados

CPC
, arts.
932, III
,
1.009, § 1º
,
1.015
.

Jurisprudência relevante citada

STJ
, REsp 1.704.520/MT (Tema 988), rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.12.2018.

TJ-RS
, AI 5171567-38.2022.8.21.7000, rel. Des. Rosana Broglio Garbin, 17ª Câmara Cível, j. 1.9.2022.

TJ-SP
, AI 2322262-94.2024.8.26.0000, rel. Des. Maurício Pessoa, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 4.12.2024.

TJ-MG
, AInt Cv 4651048-04.2024.8.13.0000, rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13ª Câmara Cível, j. 13.2.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1025623-95.2025.8.11.0000, por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal de cabimento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015, ambos do CPC.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão saneadora proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, nos autos da ação de procedimento comum nº 1020988-84.2021.8.11.0041, que rejeitou a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Aduz a agravante que o cabimento do Agravo de Instrumento se justifica pela urgência que autoriza a mitigação do rol taxativo previsto no art. 1.015 do CPC, uma vez que a admissão de contestação intempestiva configura hipótese que não pode aguardar apreciação apenas em preliminar de apelação.

Assevera que não é razoável permitir a instrução do feito a partir de peça manifestamente intempestiva, até a prolação de sentença, para somente então requerer a nulidade por vício que poderia ser sanado de imediato.

Argumenta que a admissão de contestação intempestiva representa afronta à paridade de armas entre as partes, destacando que o prazo para juntada de contestação é de natureza peremptória, cuja inobservância gera preclusão e faz incidir o instituto da revelia.

Destaca que não foi apresentada qualquer justa causa para admitir a excepcionalidade da contestação intempestiva, e que o Juízo de origem não motivou adequadamente a decisão que admitiu a petição extemporânea, o que configura vício de motivação e fundamentação das decisões judiciais, em violação ao art. 93, IX, da Constituição, e ao art. 11 do CPC.

Sustenta que, uma vez mantida a decisão de origem, a fase instrutória do feito já se encontra comprometida, gerando grave prejuízo processual à agravante, que terá de aguardar todo o curso da ação até a sentença de mérito para suscitar a questão em sede de apelação.

Alega que a Lei nº 13.655/18, que atualizou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, determina que o Estado atue de modo a resguardar as consequências práticas da decisão, e que a atuação do magistrado está condicionada a uma ponderação de fundo pragmático e à preservação da segurança jurídica.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer a incidência da revelia do agravado ante a juntada de contestação intempestiva, a ser desentranhada dos autos.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, defende que a decisão monocrática analisou corretamente o cabimento do agravo de instrumento e concluiu, com fundamento no art. 1.015 do CPC e na tese firmada no Tema 988 do STJ, que a rejeição da preliminar de intempestividade da contestação não se insere no rol de decisões agraváveis. Sustenta que não há urgência apta a permitir a mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, pois a discussão sobre tempestividade da contestação é matéria processual cuja reapreciação em sede de apelação ou contrarrazões é plenamente possível.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA SANCHES TRIPOLONI LTDA contra decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento nº 1025623-95.2025.8.11.0000, por ausência do pressuposto de admissibilidade recursal de cabimento, nos termos dos artigos 932, III, e 1.015, ambos do CPC.

O agravo interno não comporta provimento
.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação do cabimento de agravo de instrumento contra decisão que, em sede de saneamento do processo, rejeitou a preliminar de intempestividade da contestação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

Como destacado na decisão agravada, o Código de Processo Civil de 2015 adotou um sistema de recorribilidade limitada das decisões interlocutórias, estabelecendo no art. 1.015 um rol de hipóteses para cabimento do agravo de instrumento. Confira-se:

“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.”

A decisão que rejeita preliminar de intempestividade da contestação não está expressamente contemplada no rol acima transcrito. Diante disso, a regra geral estabelecida pelo legislador é que tal matéria seja impugnada em preliminar de apelação ou nas contrarrazões, conforme dispõe o art. 1.009, § 1º, do CPC:

“Art. 1.009. Da sentença cabe apelação.
§ 1º As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.”

É verdade que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 988 dos recursos repetitivos (REsp 1.704.520/MT), adotou a tese da
“taxatividade mitigada”
, permitindo a interposição de agravo de instrumento em hipóteses não expressamente previstas no art. 1.015 do CPC quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.

Contudo, essa mitigação não se aplica indistintamente a qualquer decisão interlocutória. A urgência que autoriza a excepcional interposição do agravo de instrumento deve ser demonstrada de forma concreta, evidenciando que a postergação da análise da questão para a fase de apelação tornaria inútil o provimento jurisdicional futuro.

No caso em análise, a agravante não logrou demonstrar tal urgência. A decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação e afasta a revelia não gera, por si só, prejuízo irreparável ou de difícil reparação que justifique a imediata recorribilidade. Trata-se de questão eminentemente processual que pode ser perfeitamente rediscutida em sede de apelação ou contrarrazões, sem que isso implique em perda de utilidade do recurso futuro.

Caso a tese da agravante seja acolhida em eventual apelação, o tribunal poderá reconhecer a intempestividade da contestação, decretar a revelia e aplicar seus efeitos jurídicos, determinando o desentranhamento da peça defensiva e reapreciando o mérito à luz dessa nova situação processual. Não há, portanto, perecimento do direito ou situação irreversível que justifique a excepcional interposição do agravo de instrumento.

A jurisprudência dos tribunais pátrios é firme no sentido de que a decisão que afasta a revelia não é passível de impugnação via agravo de instrumento. Nesse sentido, os precedentes citados na decisão agravada são esclarecedores:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL.
PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE AFASTA PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE REVELIA. DECISÃO IRRECORRÍVEL
. IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA NORMA. ART. 1.015 DO CPC. ROL TAXATIVO. A decisão que afasta pedido de decretação de revelia não se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, elencadas no art. 1.015 do CPC. Não obstante o STJ tenha mitigado o rol taxativo do referido dispositivo, em julgamento dos recursos repetitivos REsp 1.696.396 e REsp 1.704.520, ampliando as possibilidades de interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, tal não ocorre nos autos. RECURSO NÃO CONHECIDO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA.”
(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5171567-38.2022.8.21.7000 PORTO ALEGRE, Relator.: Rosana Broglio Garbin, Data de Julgamento: 01/09/2022, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 01/09/2022)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AFASTAMENTO DA REVELIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. Caso em exame Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mad Produtores Associados Ltda. contra decisão que afastou a revelia do réu, Elzenilson Monteiro Nascimento, em ação de cobrança. Recurso da autora, a alegar a validade da citação realizada por oficial de justiça. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo de instrumento contra a decisão que afasta a revelia. Razões de decidir
O agravo de instrumento é incognoscível, pois a decisão que afasta a revelia não está prevista no rol do art. 1.015 do CPC. Não há urgência ou situação excepcional que justifique a mitigação da taxatividade do cabimento do recurso, as quais podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou em contrarrazões
. IV. Dispositivo e tese Recurso não conhecido. Tese de julgamento: '1. A decisão que afasta a revelia não é passível de agravo de instrumento. 2. A urgência não foi demonstrada'.”
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23222629420248260000 São Paulo, Relator.: Maurício Pessoa, Data de Julgamento: 04/12/2024, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 04/12/2024)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO.
DECISÃO QUE AFASTA ALEGAÇÃO DE REVELIA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE À LUZ DA TESE FIXADA PELO STJ
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso objetivando a reforma da decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se cabe agravo de instrumento da decisão que afasta a revelia. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. - Segundo a sistemática adotada pelo Novo Código de Processo Civil, o elenco de decisões suscetíveis de impugnação por agravo de instrumento é restritivo (artigo 1.015, do Código de Processo Civil de 2015). 4. -
Conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, admitindo que o referido rol é de taxatividade mitigada, a interposição do recurso de agravo de instrumento somente está autorizada "quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
" 5. - A decisão que afasta a alegação de revelia não se amolda a nenhuma das hipóteses de cabimento desse recurso previstas no Novo Código de Processo Civil, nem reclama urgência que decorre da inutilidade da definição sobre a questão quando do julgamento de eventual recurso de apelação. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido.”
(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 46510480420248130000, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 13/02/2025, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/02/2025)

Os argumentos trazidos pela agravante no presente recurso não são suficientes para afastar a conclusão alcançada na decisão monocrática. A alegação de que a admissão de contestação intempestiva configuraria afronta à paridade de armas entre as partes e violação ao devido processo legal não caracteriza, por si só, a urgência necessária para autorizar a interposição excepcional do agravo de instrumento.

Da mesma forma, a invocação da Lei nº 13.655/18 (que alterou a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro) e dos princípios da segurança jurídica e da razoável duração do processo não tem o condão de modificar o regime de recorribilidade das decisões interlocutórias estabelecido pelo Código de Processo Civil.

O sistema processual vigente fez uma opção clara pela concentração da impugnação das decisões interlocutórias não agraváveis no momento da apelação, privilegiando a celeridade e a efetividade do processo. Essa opção legislativa não viola o devido processo legal nem compromete o direito ao contraditório e à ampla defesa, apenas posterga o momento de revisão de determinadas questões processuais para a fase recursal ordinária.

Portanto, a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento está em consonância com a legislação processual vigente e com a jurisprudência consolidada sobre o tema, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025